Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-48.2021.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000708-48.2021.8.05.0070

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREA OLIVEIRA AMADOR WANDERLEY

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como EULALIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência de débito referente a cobranças complementares de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro de 2021, no valor de R$ 1.261,13, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valores complementares em faturas de energia elétrica, sem que tenha havido corte no fornecimento ou negativação do nome da consumidora, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, recaindo sobre a concessionária o dever de comprovar a regularidade das cobranças.

A concessionária não demonstrou a regularidade da cobrança complementar, nem observou o devido processo legal administrativo, com prévia notificação da consumidora e observância do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

O dano moral não se configura na modalidade in re ipsa, sendo imprescindível para sua caracterização a violação aos direitos da personalidade que cause sofrimento, dor, angústia ou constrangimento que extrapolem os meros dissabores e aborrecimentos cotidianos.

Não houve corte de energia elétrica em decorrência dos débitos contestados, nem inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito. A liminar deferida foi prontamente cumprida pela concessionária.

Os cortes de energia mencionados pela apelante decorreram de inadimplemento de faturas supervenientes, não abrangidas pela decisão liminar, configurando exercício regular de direito pela concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95.

A mera cobrança indevida, quando não acompanhada de negativação ou de outros desdobramentos que causem efetiva lesão à honra, à imagem ou à dignidade da pessoa, caracteriza mero aborrecimento sem grandes repercussões, não configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"A cobrança indevida de valores em fatura de energia elétrica, quando não acompanhada de corte no fornecimento ou de negativação do nome do consumidor, configura mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 186 e art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 00144454520128050080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 01/09/2020; TJ-BA, Apelação 05067949820198050001, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 23/01/2024; TJ-BA, Apelação 80073443420208050080, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 06/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000708-48.2021.8.05.0070
, em que figuram como apelante ANDREA OLIVEIRA AMADOR WANDERLEY e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .